Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESERVA EFETUADA EM SETEMBRO DE 2020: NÃO ATENDIMENTO ÀS TEMPESTIVAS SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO, POR PARTE DO CONSUMIDOR. VIAGEM REALIZADA. CHEGADA AO LOCAL DA HOSPEDAGEM. CONSTATAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO ESTARIA COM AS ATIVIDADES SUSPENSAS DESDE MARÇO/2020 (PANDEMIA – “COVID 19”). IMPOSSIBILIDADE DE “CHECK-IN”. BUSCA DE OUTRA HOSPEDARIA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REALINHADA APENAS A EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a requerida atua na cadeia de consumo (intermediação de hospedagem) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 34).
II. Respeitante à moldura fática, destaca-se que: (a) o consumidor, em 20.9.2020, efetuou, na plataforma de serviços da requerida, reserva no estabelecimento “Tô em Casa Hostel”, Salvador-BA, para check-in em 25.11.2020 e check-out em 26.11.2020 (uma diária), com pagamento por cartão de crédito; (b) por não lograr êxito ao cancelamento da reserva (ligação telefônica e chat), o consumidor optou por realizar a viagem; (c) ao chegar ao local, em 26.11.2020, às 0h30, constatou que a hospedaria estaria fechada (COVID-19), razão pela qual procurou outro local para pernoite, onde desembolsou R$ 160,00 (ID 25477839, p. 5).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
IV. Patente a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva e solidária) da recorrente pelos comprovados danos materiais experimentados pelo recorrido (valores despendidos com a nova hospedagem e com transporte operado por aplicativo de celular, a totalizar a quantia de R$ 234,40 – ID 25477839, p. 5).
V. No entanto, em relação ao ressarcimento dos valores gastos com o traslado à cidade de Morro de São Paulo-BA (R$ 200,00), não se constata a necessária relação de causalidade entre a conduta da requerida (ausência de informação de que a hospedagem não estaria em funcionamento) e a alegação de que o requerente estaria cansado e não possuiria tempo hábil ao embarque em catamarã às 7h do dia 26.11.2020 (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II).
VI. No mais, no que concerne ao dano moral, ressalta-se que o recorrido somente empreendeu a viagem em razão da defeituosa prestação de serviços da recorrente, que não atendeu a tempo e modo as solicitações de cancelamento (mensagens no “chat” em 29.09.2020, 05.11.2020; 12.11.2020 e 25.11.2020), tampouco prestou a adequada informação (ao chegar ao local da hospedagem contratada, o consumidor foi informado de que o estabelecimento estaria fechado desde março, quando teve início a pandemia, ou seja, anteriormente à efetivação da reserva).
VII. A situação vivenciada, inclusive em plena madrugada, acarretou situação de extrema angústia e insegurança ao consumidor, além do desvio do tempo destinado ao lazer (teve de buscar outra hospedaria), o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e subsidia a reparação (CF, Art. 5o, V e X e CC, art. 186), fixada proporcionalmente em R$ 3.000,00 (quantia suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido).
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Realinhada a extensão dos danos materiais para R$ 234,40 (duzentos e trinta e quatro reais). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).